Tribunal: STF
Processo: HC 246527
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO FORMULADO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE TRIBUNAL ESTADUAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HABEAS CORPUS N. 185.913/DF, PLENÁRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: REMESSA DA APELAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O CABIMENTO OU NÃO DO ACORDO.



Relatório



    1. Pedido de extensão formulado por Francisco Livelton Lopes Marcelino e outros, em benefício de Douglas Secanechia Crisóstomo, no Habeas Corpus n. 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário deste Supremo Tribunal examinou a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em processos já sentenciados.



    Em 19.9.2024, o Relator do Habeas Corpus n. 185.913/DF, Ministro Gilmar Mendes, consignou que o pedido do paciente não atenderia aos requisitos para a extensão da ordem concedida naquela impetração 
(art. 580 do Código de Processo Penal), determinando “à Secretaria Judiciária que realize o desentranhamento deles, bem como dos documentos que os acompanham, e os submeta à livre distribuição como habeas corpus, para apreciação pelo Ministro a quem os autos forem distribuídos” (doc. 7). 



O caso 



    2. O paciente foi condenado, em 22.4.2024, à pena de dois anos e um mês de reclusão e cento e noventa e quatro dias-multa, em regime aberto, substituída “a pena de reclusão por duas restritivas de direito, na modalidade de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana”, pela prática de tráfico privilegiado de entorpecentes (§ 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006), por ter sido flagrado, em 17.7.2020, com “180g de haxixe, 57,2g de maconha e 5 (cinco) comprimidos de clonazepam” (fls. 1-17, doc. 2).



    Na pendência do julgamento do recurso de apelação, a defesa requereu a remessa do processo “representante do Ministério Público do Estado do Ceará para que se manifeste sobre possível proposta de Acordo de Não Persecução Penal” (fls. 17-19, doc. 2). Em 6.8.2024, o Tribunal estadual, ao julgar a apelação (Processo n. 0239308-19.2020.8.06.0001), indeferiu o pedido assentando sua preclusão, por já ter sido o processo sentenciado (fls. 44-58, doc. 2). 



    3. Em 2.9.2024, a defesa apresentou o presente pedido de extensão no Habeas Corpus n. 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal examinou a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal em processos já sentenciados.



    Alegou que o paciente preencheria os requisitos para que lhe fosse oferecido o acordo de não persecução penal, afirmando que “o Tribunal, por maioria, já reconheceu pela aplicabilidade retroativa do ANPP desde não se trate de caso com sentença transitada em julgado” (doc. 1).



    Reconheceu que “o art. 580 do Código de Processo Penal prevê a extensão dos efeitos da ‘decisão do recurso interposto por um dos réus’ em caso de concurso de agentes’, consignado que, ‘todavia, este Supremo Tribunal Federal admite a aplicação do efeito extensivo previsto nesse dispositivo legal, com o objetivo de assegurar a garantia da equidade” (doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante da similitude fática-processual entre a situação do Paciente do presente writ e do Peticionário, e com fundamento no 
art. 580 do Código de Processo Penal, requer-se a extensão dos efeitos da decisão proferida neste habeas corpus, determinando-se a suspensão do processo originário e dos efeitos do Acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, até que o MPCE apresente proposta de Acordo de Não Persecução Penal ou justifique caso não puder fazer, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 



    SUPLETIVAMENTE, ainda que não se reconheça a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida no presente writ ao Peticionário, é certo que a ordem de habeas corpus pode ser concedida de ofício, conforme disposto no art. 647-A do Código de Processo Penal. Pelo que se requer seja concedida de ofício a ordem para que seja suspenso o processo originário, bem como os efeitos do Acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, até que o MPCE apresente proposta de ANPP ou justifique caso não puder fazer, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal” (doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    5. O Plenário deste Supremo Tribunal examinou a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal em processos já sentenciados no Habeas Corpus n. 185.913/DF. Na oportunidade, 
decidiu-se, por maioria, que:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei 
nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso’. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024”.



     O Relator do Habeas Corpus n. 185.913/DF, Ministro Gilmar Mendes, analisou o presente caso e afirmou que o pedido formulado não atenderia “aos requisitos do art. 580 CPP” (doc. 7), determinando a livre distribuição desta impetração.



    6. Assentada a diversidade de situação fática e afastada, no caso, a possibilidade de extensão pelo Relator do leading case, o que se tem na espécie é impetração originária na qual se aponta como ato coator acórdão de Tribunal estadual, que deixou de aplicar o acordo de não persecução penal ao paciente. Essa a decisão objeto do presente habeas corpus.



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa, a impossibilitar interpretação extensiva, sendo que no rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição do Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus impetrado contra julgado de Tribunal estadual.



    8. Quanto à concessão da ordem de ofício, além da ausência de prévia manifestação sobre o tema pelo Superior Tribunal de Justiça, 
tem-se que os documentos juntados não permitem a formulação, desde logo, de juízo seguro e definitivo sobre a possibilidade ou não de apresentação do pretendido acordo. No caso, o delito imputado é tráfico de drogas, sendo a conduta delitiva e, por consequência, a denúncia e a sentença condenatória posteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019, não estando claro, ademais, pelas peças juntadas, se o órgão de acusação chegou a se manifestar em algum momento processual contrariamente ao benefício pleiteado. 



    9. Contudo, a pretensão dos impetrantes é mais restritiva, “para que seja suspenso o processo originário, bem como os efeitos do Acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, até que o MPCE apresente proposta de ANPP ou justifique caso não puder fazer, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal” (doc. 1).



    Portanto, a pretensão da defesa limita-se à suspensão da ação penal (que ainda não teria transitado em julgado), com remessa ao órgão ministerial público para que este analise a possibilidade de apresentação do pretendido acordo de não persecução, estando, assim, contemplada pela cognição majoritária deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 185.913/DF, na qual expressamente se reconheceu a possibilidade de oferecimento do acordo até o trânsito em julgado da ação penal, assentando, ainda, que “a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para que a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará encaminhe a Apelação Criminal 
n. 0239308-19.2020.8.06.0001/50001 ao Ministério Público estadual, a fim de que se manifeste sobre o cabimento ou não de acordo de não persecução penal ao paciente, Douglas Secanechia Crisóstomo, nos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 185.913/DF).



    Oficie-se ao juízo da Terceira Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da comarca de Fortaleza/CE e à Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará para tomarem ciência desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora